Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DIREITO DE AÇÃO. DETRAN/DF. APREENSÃO. LICENCIAMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO. ART. 230, V DO CTB. LEILÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O exercício do direito de ação, por si só, é incapaz de gerar indenização, independente da procedência do pedido inicial.
2. Ausente ilegalidade na conduta do órgão de fiscalização de trânsito, que apreendeu o veículo, por infração prevista no art. 230, V do CTB, e leiloou o bem em hasta pública (arts. 328 do CTB, 8o e 10o da Resolução no 623 do COTRAN), pela inércia do proprietário, que não quitou as dívidas ou retirou o carro do depósito, depois de mais de 60 dias.
3. Recurso conhecido e não provido.